Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CAMBIÁRIO. PROTESTO REGULAR DE TÍTULO - BAIXA DO PROTESTO - AUSÊNCIA DE DEVER JURÍDICO DO CREDOR. NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - DÍVIDA PARCELADA E PAGA REGULARMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra a autora que, em agosto de 2018, foi informada sobre a existência de dívida de R$ 3.166,00 junto à CAESB referente ao imóvel de sua propriedade situado no Lago Sul. Afirma que, em 25/03/2018, o débito foi parcelado, mas que a dívida foi levada a protesto em 27/09/2018 e que, mesmo após o parcelamento, a dívida permaneceu protestada e seu nome mantido nos cadastros de inadimplentes. Alega que também teve a dívida protestada novamente no 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília.
3. Verifica-se que a dívida em nome da autora, no valor de R$ 3.308,81, com vencimento em 27/09/2018, foi levada a protesto pela CAESB no 1o ofício de Notas e Protesto de Títulos, sob no 1463007, em 24/01/2019 (ID 16809313 - Pág. 1 e 16809332 - Pág. 1). Verifica-se, ainda, que em 22/03/2019, a autora negociou o pagamento da dívida, já agora no valor de R$ 3.488,35, em 12 parcelas (ID 16809314 - Pág. 5). Dessa forma, considerando que o título foi apresentado para protesto em 24/01/2019 e o protesto realizado em 11/02/2019 (ID 16809332 - Pág. 1) resta comprovado que o protesto ocorreu quando ainda exigível a dívida na sua integralidade, a qual foi parcelada somente em março de 2019.
4. Em conformidade com o art. 26 da Lei no 9.492/97, a baixa do protesto regularmente lançado é faculdade de qualquer das partes, credor ou devedor, que nela tenha interesse. Não viola dever jurídico o credor que deixa de promover a baixa do protesto regular por ele mesmo lançado, após o pagamento da obrigação, uma vez que tal ato implica pagamento dos emolumentos cartoriais, que são atribuídos ao devedor.
5. Nesse quadrante, a subsistência do protesto após o pagamento da dívida ou o seu parcelamento não autoriza indenização por danos morais.
6. De igual modo, é dever acessório do interessado adotar as diligências para a obtenção da documentação necessária à baixa do protesto, só se revelando ilícita a prática do credor que recusa, dificulta ou se demora por tempo demasiado na entrega da documentação solicitada pelo interessado. Nesse sentido se pronunciou o STJ no julgamento de recurso repetitivo que “no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (REsp 1339436-SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014).
7. Quanto à segunda dívida, inobstante existir boleto para pagamento de débito junto à CAESB, no valor de R$ 1.494,05 emitido pelo 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (ID 16809313 - Pág. 3), não há comprovação de que esta tenha sido levada a protesto. No mesmo sentido, verifica que a certidão emitida pelo SERASA aponta a existência de apenas um protesto, no valor de R$ 3.308,81 (ID 16809313 - Pág. 1).
8. Vale ressaltar que, quando da negociação da dívida em março de 2019, as parcelas referentes aos meses 11/2018, 03/2019 e 08/2019, nos valores de R$ 1.303,57; R$ 349,76 e R$ 1.359,52, não foram contempladas na negociação e parcelamento da dívida de R$ 3.308,81 (ID 16809331 - Pág. 3), de onde se pode inferir que uma delas ocasionou a emissão do boleto a mando da CAESB no 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília.
9. Apesar de a autora afirmar que a dívida no valor de R$ 1.494,05 foi levada a protesto pela concessionária no 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos, não trouxe aos autos qualquer prova ou indícios de suas alegações, uma vez que não foi juntada cópia do protesto e o boleto de ID 16809313 - Pág. 3 não comprova que o protesto tenha sido levado a feito.
10. Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade no ato praticado pela ré.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.